Tribunal: TJBA
Processo: 8000098-06.2022.8.05.0148
Classe: Apelação
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8000098-06.2022.8.05.0148

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: JOSUE DOS SANTOS CORREA

Advogado(s)
:
CLEYTON TOSHIO IBE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS EXAMINADAS DE OFÍCIO. PROVA SUFICIENTE. DOSIMETRIA. PENA BASE DEVIDAMENTE FIXADA. ELEVADA QUANTIDADE DE DROGAS. SEGUNDA FASE. EQUÍVOCO NA ATENUAÇÃO POR CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PENA AJUSTADA.
TRÁFICO PRIVILEGIADO. FRAÇÃO REDUTORA ADEQUADA. TRÁFICO INTERESTADUAL CARACTERIZADO. DECRETAÇÃO DE PERDIMENTO DO VEÍCULO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ART. 243, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO MANTIDO.
A
PELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I - Cuida-se de APELAÇÃO, interposta contra a sentença proferida pelo MM. Juízo Direito da Vara Criminal da Comarca de Lage/BA, que condenou o réu pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, na modalidade privilegiada, c/c artigo 40, inciso V, ambos da Lei 11.343/2006, com imposição da pena de 7 (sete) anos, 9(nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de e 778 dias multa.

II - Consta da denúncia que: “[...]

em 14 de janeiro de 2022, por volta das 17h30min, na rodovia BR 101, KM 288, município de Laje-BA, o denunciado foi preso por uma guarnição da Polícia Rodoviária Federal, por realizar o transporte, em um veículo modelo Fiat Doblô, cor branca, placa policial DIH 4G25, ano modelo 2002, Estado Mato Grosso, município de Vila Rica, de 78 (setenta e oito) tabletes contendo o entorpecente conhecido como cocaína, com peso de 79,532 kg, que tinham destinação comercial [...] no interior do automóvel foi encontrado pelos policiais dois pedaços de papel, manuscritos, com anotações de rotas para desviar dos postos da polícia rodoviária, que, aliados ao endereço residencial do denunciado, denotam que os entorpecentes tinham origem no Estado de Mato Grosso e vinham sendo transportados para outro Estado da Federação. Indagado sobre a origem e destino dos entorpecentes, o denunciado respondeu que receberia R$ 3.000,00 (três mil reais) para transportá-los”.

III – A insurgência é exclusivamente contra os capítulos da dosimetria e da decretação de perdimento do veículo. A materialidade e autorias foram examinadas de ofício, com a constatação de elementos probatórios suficientes a subsidiar o édito condenatório.

IV – A revisão da primeira fase da dosimetria revela que o MM Juízo implementou o exame do panorama geral da ação delituosa e alcançou conclusões que atendem à proporcionalidade e que

mostram-se compatíveis com a jurisprudência firmada pelos Tribunais Superiores. Assim, a pena-base, fixada em 8 (oito) anos de reclusão revela-se compatível com o cenário dos autos, sobretudo em decorrência da elevada quantidade de droga apreendida.

V – Na segunda fase, observa-se uma desconexão dialógica entre premissas e conclusão, sobretudo porque a pena-base, como visto, não restou fixada no patamar mínimo, o que permite a incidência da atenuante da confissão espontânea, devidamente reconhecida pelo MM a quo. Nesse sentido, procede-se à atenuação na fração de 1/6 e fixa-se a pena intermediária em 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão.

VI – Na terceira fase, os fundamentos lançados na sentença, alusivos à aplicação sucessiva da fração de 1/6 para a minorante do tráfico privilegiado e para a causa de aumento prevista no art. 40, V, da Lei 11.343/2006 - referente ao tráfico interestadual -, apresentam-se idôneos, de forma que resta mantido o procedimento implementado pelo MM a quo e fixada a pena definitiva em 6 (seis) anos, 5 (cinco) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e pagamento de 640 (seiscentos e quarenta) dias-multa. Mantém-se o regime inicial semiaberto.

VII – Em relação à decretação de perdimento do veículo, a sentença encontra lastro na Constituição Federal, conforme estabelece o art. 243, parágrafo único: “Todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e da exploração de trabalho escravo será confiscado e reverterá a fundo especial com destinação específica, na forma da lei”. Ademais, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firmada na seguinte Tese: “É possível o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas, sem a necessidade de se perquirir a habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade, a sua modificação para dificultar a descoberta do local do acondicionamento da droga ou qualquer outro requisito além daqueles previstos expressamente no artigo 243, parágrafo único, da Constituição Federal” (RE 638491, Tribunal Pleno, Relator Min Luiz Fux, Julgamento: 17/05/2017, Publicação: 23/08/2017).

VIII - Ressalvado o excesso identificado na segunda fase da dosimetria, alusivo à não atenuação da pena em razão da confissão espontânea, devidamente aquilatado, não são observadas no édito condenatório as demais máculas apontadas no apelo.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO

APC.

8000098-06.2022.8.05.0148 –
Lage/BA

RELATOR: DES. ESERVAL ROCHA

Relatados e discutidos estes autos de Apelação nº
8000098-06.2022.8.05.0148
da Comarca de Lage/BA, com recurso interposto por JOSUÉ DOS SANTOS CORREA, em que apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento
, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Sala das Sessões, data constante da certidão

eletrônica de julgamento.

Presidente

Desembargador Eserval Rocha

Relator